Tribunal: STF
Processo: RHC 248024
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. pedido de concessão de indulto. decreto nº 11.302, de 2022. requisitos não atendidos. precedentes. ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso.



    2. As instâncias ordinárias negaram o indulto por entender que o agravante não preenchia os requisitos do Decreto nº 11.302, de 2022, em especial os arts. 7º, inc. II, e 11, parágrafo único, considerada a pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo (roubo majorado).



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto nº 11.302, de 2022.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF e do STJ, confirmada no ato recorrido, é no sentido de que a pendência do cumprimento da pena por crimes previstos no art. 7º do Decreto nº 11.302, de 2022 (roubo majorado, no caso), obsta a concessão do indulto, conforme art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto.



    5. O agravante não cumpriu integralmente a pena pelo crime impeditivo até a data de referência do indulto (25/12/2022).



    6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência dominante do STF, explicitada na Suspensão de Liminar nº 1.698/RS-MC-REF/RS, referenda pelo Plenário desta Corte, e em diversos habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 7º, inc. II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022.



    Jurisprudência relevante citada: SL nº 1.698-MC-REF/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; RHC nº 235.148/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2023; RHC nº 235.213/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2023; RHC nº 235.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2023; HC nº 236.243/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2024; HC nº 234.920/SP, de minha relatoria, j. 16/01/2024; RHC nº 246.437/PR, de minha relatoria, j. 07/10/2024.